Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Homicídio. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução provisória. Tema de repercussão geral 1.068. Exceção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que deixou de determinar o cumprimento imediato da pena pelo réu, condenado, pelo Tribunal do Júri, a 6 anos de reclusão pelo crime de homicídio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a sentença contraria a tese de repercussão geral 1.068, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. Conforme tese de repercussão geral firmada pelo STF (tema 1.068), “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
4. Não obstante, o juiz-presidente do Tribunal do Júri, de forma excepcional e em decisão fundamentada, pode deixar de ordenar a execução provisória da pena, sobretudo se o réu respondeu a ação penal em liberdade e, condenado pena de 6 (seis) anos reclusão, o regime prisional foi o semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, recurso repetitivo tema 1.068.